Tribunal: STJ
Processo: 5002619-14.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686678 - RJ (2024/0245317-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TRADEX
CONSULTORIA
PARTICIPACOES
E
INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO SALAMONDE PINHO - RJ086847
BRYAN DE MOURA ALEGRIA - RJ198567
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA VILLA NOVA PESSANHA DE SOUZA - RJ100501
HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA RÊGO - DF017807
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não tendo a Agravante providenciado a complementação da taxa
de preparo no tempo devido, o recurso torna-se deserto.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51407686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 700a720c-836d-46f8-9754-a91094e30d73

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686678 - RJ (2024/0245317-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TRADEX
CONSULTORIA
PARTICIPACOES
E
INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO SALAMONDE PINHO - RJ086847
BRYAN DE MOURA ALEGRIA - RJ198567
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA VILLA NOVA PESSANHA DE SOUZA - RJ100501
HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA RÊGO - DF017807
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não tendo a Agravante providenciado a complementação da taxa
de preparo no tempo devido, o recurso torna-se deserto.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRADEX CONSULTORIA
PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. (TRADEX) contra decisão de relatoria
do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial
anteriormente manejado em virtude da deserção.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu
inexistência de
(1)
renúncia tácita ao benefício de gratuidade
inexistência de intimação prévia para
(2)
recolhimento em dobro do preparo
incidência do Tema 677 do STJ
(3)
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 443-461).
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA51152839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: 33c0c0ee-ab79-4173-ac01-ceee89fd0d17

Não assiste razão a TRADEX.
Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco, por não ter havido
renúncia tácita ao benefício da gratuidade judiciária, além de não ter havido intimação
prévia para recolhimento do preparo da forma qualificada, além da incidência do tema
677 do STJ ao caso.

(1) Da inexistência de renúncia tácita à gratuidade judiciária
TRADEX afirmou que não renunciou tacitamente à gratuidade judiciária.
No entanto, dos autos se extraiu justamente assertiva contrária.
Desde o início da ação, TRADEX vem usufruindo do referido benefício.
Após ser intimada para demonstrar efetivamente que merecia continuar a
usufruir do beneplácido, deixou de exibir documentação suficiente e procedeu
voluntariamente com o recolhimento da taxa do preparo recursal que julgou devida (e-
STJ. fls. 331, 344-345).
Assim, na medida em que recolheu espontaneamente despesa processual
incompatível com o benefício da gratuidade, evidente que dele abriu mão tacitamente,
vez que bastava atender a exigência judicial para continuar a merecer a referida
protação legal.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
HONORÁRIOS.
EXIGIBILIDADE.
SUSPENSÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO COMPROVADA. ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS. RENÚNCIA
TÁCITA DA ISENÇÃO. PRECEDENTES.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca da matéria,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. No caso, a Corte de origem discorreu quanto às alegações de
deferimento da justiça gratuita na fase de conhecimento e concluiu que
a parte recorrente não comprovou se encontrar sob o manto da
assistência judiciária.
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
"recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito
de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Aplicação do venire contra factum proprium" (AgInt no AREsp n.
1.164.394/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
22/3/2018
5/4/2018
Recurso especial improvido.
(REsp n. 2.212.640/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de

30/6/2025
3/7/2025 – nosso destaque)
Documento eletrônico VDA51152839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: 33c0c0ee-ab79-4173-ac01-ceee89fd0d17

Depois dos eventos acima mencionados, não há qualquer conduta
processual de TRADEX confluindo para a retomada do benefício renunciado, razão
pela qual nennhuma censura merece a decisão agravada.

(2) Da inexistência de intimação prévia para recolhimento em dobro do
preparo
TRADEX afirmou que não foi previamente intimada para os fins contidos no
art. 1.007, § 4o, do CPC.
No entanto, da leitura dos eventos e-STJ, fls. 413, 417 e 421, constata-se
que a ausência de preparo qualificado foi detectada, tendo sido TRADEX regularmente
intimada para sua complementação, deixando transcorrer
o prazo conferido.
in albis
Também por tal motivo, dada a ausência do referido requisito extrínseco de
nada há a ser reparado na decisão agravada.
admissibilidade recursal,

(3) Da incidência do Tema 677 do STJ
TRADEX afirmou que há de incidir ao caso o Tema 677 do STJ
Entretanto, referida construção jurisprudencial não guarda qualquer liame
com a discussão posta pela decisão agravada, que sequer tratou de depósito prévio.
Pode até guardar similitude com a matéria debatida nas Instâncias
Ordinárias, no entanto há óbice em se travar essa discussão em sede desta Instância
Especial, por falha no manejo recursal.
Assim, por todas razões supra, o recurso não merece provimento.
Nessas condições,
ao agravo interno
NEGO PROVIMENTO
.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, limitados a 20%, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: 33c0c0ee-ab79-4173-ac01-ceee89fd0d17

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.686.678 / RJ
Número Registro: 2024/0245317-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027011320104025101 27011320104025101 50026191420234020000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRADEX CONSULTORIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ RICARDO SALAMONDE PINHO - RJ086847
BRYAN DE MOURA ALEGRIA - RJ198567
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANA CLAUDIA VILLA NOVA PESSANHA DE SOUZA - RJ100501
HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA RÊGO - DF017807
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRADEX CONSULTORIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ RICARDO SALAMONDE PINHO - RJ086847
BRYAN DE MOURA ALEGRIA - RJ198567
Documento eletrônico VDA51385253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:15
Código de Controle do Documento: bce826b1-daf8-471c-9bfd-a8cad187efe8

AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANA CLAUDIA VILLA NOVA PESSANHA DE SOUZA - RJ100501
HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA RÊGO - DF017807
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:15
Código de Controle do Documento: bce826b1-daf8-471c-9bfd-a8cad187efe8